Tribunal: TJMT
Processo: 1006149-12.2021.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006149-12.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação, Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATHALIA CHRISTINA DA SILVA CIRINO - CPF: 009.772.081-09 (RECORRENTE), CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), SUZANA PRZYBYSZEWSKI BARROS - CPF: 567.465.201-53 (RECORRENTE), GECIANE ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 964.966.302-91 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006149-12.2021.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Nathalia Christina da Silva Cirino

Suzana Przybyszewski Barros

Geciane Araujo dos Santos

Recorrido(s):

Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS QUE EXERCEM O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. VEDAÇÃO DE
EQUIPARAÇÃO
OU VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA. ARTIGO 37, INCISO XIII, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO CONCEDER AUMENTO SOB O FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

As Reclamantes, ora Recorrentes, na inicial, alegam que são servidoras públicas municipais, sendo a primeira reclamante NATHÁLIA CHRISTINA DA SILVA CIRINO admitida em 16/04/2020; a segunda reclamante SUZANA PRZYBYSZEWSKI BARROS admitida em 15/04/2020 e a terceira reclamante GECIANE ARAUJO DOS SANTOS admitida em 18/03/2020. Todas possuem a posse e exercício do cargo público de “Assistente Social” do Grupo Ocupacional IV, Nível IV e Classe A, com jornada normal de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais. Sustentam que existe uma discrepância entre os salários bases dos servidores, sendo a das reclamantes menor do que a paradigma THAIS MAIARA BARANOSKI que recebeu a título de vencimento-base no mesmo período pleiteado pelas Reclamantes –04/2020 o montante de R$ 5.609,59; enquanto as Reclamantes no mesmo mês de 04/2020 receberam a título de vencimento-base o montante de R$ 3.365,75. Referente ao mês de abril/2021 a paradigma recebeu a título de vencimento-base o montante de R$ 5.834,53; enquanto as Reclamantes no mesmo mês de abril de 2021 receberam a título de vencimento-base o montante de R$ 3.500,72.

2. Em suas razões recursais, as Reclamantes citaram outras servidoras como paradigmas - a Sra. Evanete e das Sra. Jessyka – onde informaram que tais servidoras foram contratadas no mês de 05/ 2022, “com um salário base inicial no valor de R$ 5.369,39 para ocuparem o mesmo cargo que ocupam as Recorrentes, com a mesma carga horário, mesmo porque o concurso que elas fizeram foi o mesmo, onde já previa uma carga horária de 30 horas semanais, enquanto o salario base das Requerentes é de R$ 4.027,04(quatro mil, vinte e sete reais e quatro centavos), como faz prova o encarte do holerite da Recorrente Nathalia”. Ao final, requerem a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial de equiparação salarial.

3. Da análise dos autos, em relação a paradigma citada na petição inicial, verifico que foi aprovada no concurso público em 01/09/2011, vencimento relativo a 40 horas semanais, regida pelo Plano de Cargos e Carreiras previstos na Lei Municipal n. 2875/2008, para exercer o cargo de Assistente Social, no GRUPO OCUPACIONAL IV (nível superior) 40horas/semanais, com Progressão em Nível V (Pós-Graduação) e Progressão em Classe B10 (período de 01/09/2011 a 30/08/2016), enquanto as reclamantes foram contratadas para o cargo de Assistente Social, de 30 horas/semanais, com vencimento base de R$ 3.238,17 previsto na Lei municipal 5081/2018 (
ALTERA O ANEXO I - C - TABELA DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO E ANEXO I - D - TABELA DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, AMBOS DA LEI No
2875
, DE 10 DE ABRIL DE 2008 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS)
, via de consequência, não há que falar em equiparação.

4.

Eis o que dispõe o artigo 2o da LEI No 5.081, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018 (ALTERA O ANEXO I - C - TABELA DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO E ANEXO I - D - TABELA DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, AMBOS DA LEI No
2875
, DE 10 DE ABRIL DE 2008 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS):

5. Somado a tais fatos, conforme consta no Memorando n. 897/SAD/DP/2021, datado 28/07/2021, a servidora paradigma THAIS MAIARA BARANOSKI foi admitida em 01/09/2011, possuía na época 09 anos, 10 meses de efetivo serviço, e já possuía os benefícios (Progressão em nível/escolaridade e Progressão em classe/período temporal de 05 anos) do PCCS após a conclusão do estágio probatório.

6. Por fim, em relação às demais citadas como paradigmas nas razões recursais, tem-se que o artigo 37, inciso XIII, da Constituição da República Federativa do Brasil veda a equiparação ou vinculação de qualquer espécie remuneratória do servidor público, in verbis:

Art. 37 – (...).

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

7. Ademais, a fixação ou a alteração da remuneração dos servidores somente pode ser feita por lei de iniciativa da respectiva autoridade competente, consoante previsão expressa no artigo 37, inciso X, da Carta Magna. Veja-se:

Art. 37. (...).

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 399 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

8. O excelso Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, eis o teor da Súmula no 339/STF:
Súmula 339: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
9. O referido entendimento foi reafirmado no julgamento do mérito do RE no 592.317/RJRG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14), e deu origem à Súmula Vinculante 37, in verbis:

Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

10. No julgamento do RE 592.317-RG/RJ, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral, Tema no315, o excelso Supremo Tribunal Federal decidiu pela existência de repercussão geral, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

Tema 315 (Repercussão Geral): Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

11. Em casos análogos eis as seguintes decisões proferidas recentemente:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT –
EQUIPARAÇÃO

SALARIAL
COM OUTRAS CATEGORIAS DA MESMA INSTITUIÇÃO – VEDAÇÃO DE
EQUIPARAÇÃO
OU VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA – ARTIGO 37, INCISO XIII, DA CF – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO CONCEDER AUMENTO SOB O FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF – DESPROVIMENTO.
1. O artigo 37, inciso XIII, da Constituição da República Federativa do Brasil proíbe a
equiparação
ou vinculação de qualquer espécie remuneratória do servidor público.
2. Ao Judiciário é vedado, sob o fundamento do princípio da isonomia, conceder aumento à servidores públicos, sob pena de ofensa à Súmula Vinculante n. 37, do STF.
3. Recurso desprovido.

(N.U 0020878-49.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PLEITO DE
EQUIPARAÇÃO

SALARIAL
– GRATIFICAÇÃO NOMIDADA UNIDADE DE VALOR – VANTAGEM FUNCIONAL PAGA COMO PRÊMIO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – REMUNERAÇÃO NÃO DEVIDA A TODOS OS SERVIDORES – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – PRECEDENTES DO STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. (STF, Súmula Vinculante 37).

(N.U 1003462-03.2020.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022)

12. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

13. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

14. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022